Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e apelação adesiva contra sentença de parcial procedência dos pedidos de dano moral e devolução de valores, em razão de golpe sofrido pelo correntista.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve falha na prestação do serviço, a ensejar reparação por dano material e compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Há responsabilidade das instituições financeiras pelos serviços defeituosos na relação de consumo, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
5. A dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que a autora foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”.
6. A aludida fraude integra o risco da atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno, inapto para o rompimento do nexo de causalidade (art. 14, §3o, CDC).
7. Incumbe à instituição financeira reparar os prejuízos materiais causados ao consumidor consistente nos débitos em conta corrente.
8. Embora o fato ocorrido tenha gerado inegável frustração e dissabor, não tem aptidão para, por si só, atingir aspecto existencial da personalidade do autor, quando não comprovada que a fraude acarretou demais transtornos financeiros e o comprometimento da subsistência da família.
IV. Dispositivo
9. Apelação da autora conhecida e não provida.
10. Apelação adesiva conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no REsp n. 1.549.466/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14/3/2023; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/2023; TJDFT, APC 0722715-59.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 1/4/2020; TJDFT, APC 0711059-03.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10/7/2024.